Tribunal: TJPA
Processo: 0081996-72.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0081996-72.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ANDRE GERALDO DA SILVA GUILHON

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE Nº 954/STF. REITERADA
DECISÃO DO STF SOBRE SUA APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante nº 954 de ausência de repercussão geral do STF.

2.
Decisões anteriores
.
A
sentença julgou
parcialmente a
ação ordinária
,
para determinar que
o r
ecorrente
:
1) r
etifique o vencimento da parte autora, de acordo com a referência correta, considerando o tempo de serviço prestado, e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos, bem como os reflexos nas demais parcelas;

e 2) p
rovidencie
o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores
à

propositura da ação até a implementação da retificação de vencimentos, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

R
ecursos de apel
a
ção e embargos de declaração

conhecidos e impr
o
vidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber
se
o
j
uízo de
confo
r
midade
que
resultou na negativa
de seguimento
ao recurso extraordinário,

com base no
Tema 954
do STF
,

de fato, se aplica ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Matéria infraconstitucional. O Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos aptos para infirmar a decisão impugnada, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa aos requisitos legais de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

5. Em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao STF para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e desprovido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento:
“A questão jurídica relativa ao direito à progressão funcional de servidor público municipal é de matéria
infraconstitucional, não possuindo repercussão geral, nos moldes do decidido no ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
11
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
26 de março a 2 abril de 2025
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Vice-Presidente)
.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº
22.724.927
)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso
extraordinário (ID nº
21.889.806
), baseada na ausência de repercussão geral determinada pelo Supremo Tribunal Federal na tese jurídica vinculante nº 954.

Alegou a parte recorrente, em resumo,
que é inconteste que a parte autora já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, de modo que faz jus a 5% a cada período de 3 anos
;
que
a
duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Por fim, ressalta que o precedente criado pela decisão recorrida é perigoso, pois simplesmente permite a interpretação de que todos os funcionários públicos do
m
unicípio possuem direito ao recebimento de progressão funcional em razão do mero decurso de tempo na função pública, tal como ocorre com o triênio, que já é recebido por todos.

Não f
oram apresentadas contrarrazões (ID nº
23.713.113
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e
efetuando
detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral
.

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal, objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo
do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
voto pelo
des
provimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 02/04/2025